Tribunal: STF
Processo: ARE 774839
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
EMENTA



    DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. SÚMULA 279/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.12.2011.



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da ocorrência do dano moral e da correção do valor fixado a título de indenização demandaria a análise da legislação infraconstitucional, bem como a reelaboração da moldura fática delineada na origem, inviável em sede recursal extraordinária. Precedentes.



    A alegada violação do art. 5º, caput, XXXV, e LV, da Constituição Federal não foi arguida nas razões do recurso extraordinário, sendo vedado ao agravante inovar no agravo regimental



    Agravo regimental conhecido e não provido